Tribunal: STF
Processo: HC 192152
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Gabriel Pacheco de Andrade, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 595.408/SP.
    O impetrante aduz tratar-se de paciente condenado a 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois crimes de roubo circunstanciado, em cumprimento de pena na Comarca de Presidente Prudente/SP.
    Diz agravado o risco de contágio por Covid-19, em virtude do paciente ser portador de HIV e das condições de saúde nos presídios do Estado de São Paulo.
    Vale-se das disposições da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Busca o deferimento da liminar para que seja implementada a prisão domiciliar em favor do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 595.408/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux DJe de 30/9/13, entre outros.
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada: 
    (...)
    “O pedido não merece prosperar. A prisão domiciliar em razão da pandemia da Covid-19 foi indeferida pelo Juízo das Execuções Criminais aos seguintes fundamentos (fls. 21-23; sem grifos no original): "Constata-se, em análise dos autos, que o sentenciado cumpre pena no regime fechado, pela prática de crimes graves, cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Ostenta mau comportamento carcerário em razão das várias faltas disciplinares praticadas no curso do cumprimento da pena. De efeito, consigne-se que no caso em exame, o sentenciado cumpre pena no regime fechado, o que impede, objetivamente, receber o benefício da prisão domiciliar. Anote-se, aliás, que em 31/10/19, pedido pelos mesmos fundamentos (a exceção, obviamente, da pandemia 'COVID-19') foi indeferido pela E. Superior Instância: 'AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto humanitário, com base no Decreto 8.940/16. Prisão albergue domiciliar. Indeferimento pelo Juízo a quo. Defesa pede a concessão do indulto humanitário e, subsidiariamente, a obtenção do benefício da prisão domiciliar. Alega que o sentenciado possui diabetes e hipertensão arterial, fazendo jus à concessão dos benefícios. Impossibilidade. Agravante foi condenado por crime equiparado a hediondo, sendo vedada a concessão de indulto. Em relação à prisão albergue domiciliar, tem-se que os problemas de saúde do sentenciado que não servem de fundamento para a concessão do benefício almejado. A enfermidade que acomete o reeducando não o impede de ser tratado dentro do cárcere, o qual possui corpo administrativo para tanto. Existência, ademais, de previsão legal no sentido de remoção de estabelecimento prisional para fins de tratamento médico, mediante escolta, sempre que precisar (LEP, art. 120, II), bastando, para tanto, que o fato seja levado ao conhecimento do Juiz do feito ou mesmo do próprio diretor do presídio (LEP, arts. 14, § 2°, e 120, parágrafo único). Recurso improvido'. (Agravo de Execução Penal nº 0003750-68.2019.8.26.0996) Ademais, não existe previsão legal para a progressão direta ao regime aberto sem o cumprimento dos requisitos legais. Como é notório, os fatos noticiados pelo defensor não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei nº 7.210/84, eis que este dispositivo se refere ao beneficiário que esteja em regime aberto, que não é o caso do sentenciado. No caso dos autos, o sentenciado não preenche nem o requisito do regime prisional, muito menos as condições pessoais previstas no artigo 117 da LEP. Ressalte-se que a prisão domiciliar prevista no artigo 318 do CPP, tange à medida cautelar de prisão domiciliar, cabível em substituição à prisão preventiva e não prisão definitiva decorrente de condenação transitada em julgado. No que concerne à saúde do sentenciado, não restou demonstrada pela defesa, comprovação inequívoca e recente de que o custodiado esteja acometido de doença que o impossibilite de receber o tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. E mais, cumpre ressaltar que a assistência à saúde será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP. De mais a mais, a realização de perícia médica, agora, não se mostra viável, afinal, suspensos os serviços desta natureza frente as medidas de prevenção a contaminação. Em arremate, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, observa-se que a Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. Outrossim, a liminar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, não foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), além do mais 'O Judiciário não tem atribuição de induzir uma forma atípica de indulto' (Ministro Luiz Edson Fachin). Observe-se, inclusive, que sendo o isolamento a principal medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, sem contato com terceiros, é situação que melhor atende a preservação de sua condição. Além disso, no caso dos autos, não há notícia de que a saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo. Também necessário pontuar que as visitas de familiares estão temporariamente suspensas, para se evitar a disseminação da COVID-19 nas unidades prisionais do Estado. Registre-se, aliás, por fim que, a Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária – SAP, elaborou Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência da saúde pública no domínio do sistema penitenciário paulista, adotando medidas preventivas contra a disseminação da COVID-19, com vistas à proteção tanto dos servidores como da população carcerária. Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de progressão antecipada da pena e de prisão domiciliar, postulados em favor de Lucas Gabriel Pacheco de Andrade, MTR: 990528-2, RG: 49236319, RGC: 71091156, RJI: 170355110-52, recolhido no(a) Penitenciária de Presidente Prudente.” 
    A Corte de origem, ao denegar a ordem de habeas corpus, assim se posicionou quanto ao tema (fls. 11-14): “O paciente cumpre pena total de 10 anos e 07 meses de reclusão, em regime fechado, devido a prática de dois crimes de roubo majorados, com término de cumprimento de pena previsto para 02.09.2026 (fls. 536/542 e 560/562 autos principais). O d. juízo a quo indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar ao paciente, sob o fundamento de que ele ‘cumpre pena no regime fechado, pela prática de crimes graves, cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Ostenta mau comportamento carcerário em razão das várias faltas disciplinares praticadas no curso do cumprimento da pena. De efeito, consigne-se que no caso em exame, o sentenciado cumpre pena no regime fechado, o que impede, objetivamente, receber o benefício da prisão domiciliar. (...) No que concerne à saúde do sentenciado, não restou demonstrada pela defesa comprovação inequívoca e recente de que o custodiado esteja acometido de doença que o impossibilite de receber o tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra’ (fls. 11/13). Inicialmente, anoto que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, a fim de adotar medidas preventivas à propagação do novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Contudo, além da ausência de caráter cogente da Recomendação n. 62 do CNJ, é certo que o artigo 5º, da sobredita Recomendação indicou a possibilidade de concessão da prisão domiciliar para os indivíduos que cumprem pena em regime semiaberto ou aberto, bem como para a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal, in verbis: Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; V suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias. No presente caso, o paciente cumpre pena em regime fechado e não consta dos autos que ele tenha diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, sendo certo que o diretor técnico da unidade prisional informou que ‘há celas disponíveis para realização do isolamento necessário para se evitar a propagação do vírus aos internos’ (fls. 28). Ademais, embora conste do relatório médico que o paciente possui HIV, constatou-se que ele está sendo ‘acompanhado pelo infectologista do sistema único de saúde com exames de sangue periódicos’, bem como apresenta bom estado geral de saúde (fls. 34). No mais, o diretor técnico da unidade prisional informou que ocorreram dois casos confirmados de COVID-19, um no ‘anexo semiaberto, que permaneceu internado no Hospital Regional por 14 dias e foi liberado no último dia 19.05’ e outro em relação a um indivíduo que ‘já estava internado no Hospital e provavelmente foi contaminado naquele nosocômio (...) e continua em internação em razão de apresentar outra enfermidade’ (fls. 28). Nesse sentido, ainda que o paciente integre o grupo de risco da Covid-19, não atendeu aos requisitos previstos no artigo 5º, incisos III e IV, da Recomendação n. 62 do CNJ, sendo certo que cumpre pena em regime fechado e, até então, não possui diagnóstico suspeito ou confirmado da doença, cumprindo destacar, ainda, que a unidade prisional em que ele se encontra possui capacidade para isolamento caso seja necessário. A par disso, o paciente não atende aos requisitos previstos no artigo 117, da Lei de Execuções Penais, que autorizam a concessão da prisão domiciliar, sendo certo que ele está em cumprimento de pena em regime fechado. Assim, embora seja possível o conhecimento do presente habeas corpus para a análise de questões afetas à execução penal, em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, não foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado. Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada por meio deste writ.” 
    Não verifico, portanto, o cabimento da requerida prisão domiciliar, notadamente porque as instâncias ordinárias asseveraram que o Paciente, apesar de estar em grupo de risco, encontra-se em bom estado geral de saúde, além de que o estabelecimento prisional em que se encontra dispõe de condições para isolamento e tratamento dos internos eventualmente contaminados pela Covid-19. Como se percebe, não ocorre na hipótese a demonstração dos seguintes requisitos, que devem estar preenchidos de forma concomitante para a substituição da prisão em estabelecimento prisional por prisão domiciliar: 
    "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus. 
    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante. A decisão impugnada não revela flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    A Ministra Laurita Vaz, ao denegar a ordem, referiu-se aos fundamentos lançados pelo Juízo da execução, segundo o qual não evidenciado o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Realçou o fato de o paciente cumprir pena em regime fechado, ter demonstrado mau comportamento carcerário, bem como apresentado bom estado geral de saúde, conforme relatado por profissional de saúde que o acompanha. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de outubro de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente